Tribunal: TJDFT
Processo: 0719024-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719024-27.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: ROSA LIA BARBOSA DE ARAUJO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Fundação dos Economiários Federais (Funcef) contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O ato de substabelecimento para o advogado que apresentou as razões de apelação não está assinado (id 75524465). Intime-se a apelante para que ela: 1) regularize a representação processual; 2) manifeste-se sobre a alegação da apelada em contrarrazões de que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos utilizados na sentença com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Prazo: quinze (15) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator